Tribunal: TJMT
Processo: 1021403-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), VALERIA APARECIDA LOPES - CPF: 075.667.459-05 (PACIENTE), RAFAEL DA SILVA PIRES - CPF: 063.763.771-22 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM AO PACIENTE
RAFAEL DA SILVA PIRES
E, DE OUTRO LADO, DENEGOU-A EM RELAÇÃO À PACIENTE
VALÉRIA APARECIDA LOPES
.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
1. ALARDEADA NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA INCREPADA VALÉRIA APARECIDA LOPES À CUSTÓDIA EM DOMICÍLIO
– IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE SEUS CUIDADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS AOS MENORES – PRESA QUE ADMITIU RESIDIR COM A PROLE NA MESMA CASA EM QUE SUPOSTAMENTE PRATICADO O NARCOTRÁFICO -
2.

ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA –

2.1. CONSTRIÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA DA INCREPADA VALÉRIA APARECIDA LOPES
–
PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS POR CRIMES DA MESMA NATUREZA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
2.2. VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE RAFAEL DA SILVA PIRES
– ENCARCERADO QUE POSSUI 21 ANOS DE IDADE, É PRIMÁRIO, SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS E RESIDE EM ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO –
ORDEM DENEGADA EM RELAÇÃO À PACIENTE
VALÉRIA APARECIDA LOPES
E CONCEDIDA A
RAFAEL DA SILVA PIRES
.

1.

Conquanto o impetrante tenha trazido à baila documentação comprovando ser a paciente
Valéria Aparecida Lopes
genitora de 03 crianças menores de 12 (doze) anos, ressai da prova pré-constituída que, aparentemente, o narcotráfico era praticado na residência em que coabita com seus filhos, a impedir, nos termos da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, a concessão da benesse à favorecida nessa ordem; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.

2.1. O fato de a paciente
Valéria
responder a outras ações penais, também por crimes envolvendo o narcotráfico, gera a conclusão de que é pessoa perigosa ao corpo social, indicando a possibilidade concreta de, uma vez solta, voltar a delinqüir, sendo de rigor sua manutenção em cárcere como forma de acautelar a ordem pública. Logo, uma vez que bem evidenciadas necessidade e adequação da medida segregatícia para garantir a incolumidade coletiva, impede-se considerar a possibilidade de substituir o ergástulo por restrições menos severas, visto que à toda evidência, seriam inócuas para conter o espírito transgressor da Lei que aparenta possuir a increpada e garantir que, em liberdade, não volte a delinqüir.

2. 2. Por outro lado, apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente
Rafael
, que possui apenas 21 anos de idade, é primário, sem qualquer outro registro criminal e possui residência fixa no distrito da culpa, visto que tais fatores concretos demonstram que este não possui uma periculosidade social, a tornar suficiente para o resguardo da ordem e segurança públicas a sua vinculação ao processo mediante a fixação de providências acautelatórias diversas do cárcere (art. 319, CPP), dando-lhe a chance de refletir sobre suas atitudes e, quem sabe, não mais infringir a Lei.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. CLAUDIO BIRCK

PACIENTE(S):

RAFAEL DA SILVA PIRES

VALERIA APARECIDA LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em desfavor destes
, nos autos do APFD n.o 1001112-73.2020.811.0108 (PJe), em que investigados pela suposta prática da conduta ilícita descrita no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

O causídico inicia relatando que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia
03/10/2020,
sendo o recolhimento pré-cautelar destes convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial; permanecendo segregados desde então, a despeito dos pedidos de revogação da custódia formulados em primeira instância.

Ilustrando a aventada coação ilegal, sustenta as teses de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
, destacando, quanto ao paciente
Rafael da Silva Pires
,
que a d. autoridade inquinada de coatora lastreia a indispensabilidade de sua prisão para
salvaguarda da ordem pública
em
argumentos genéricos
desvinculados da realidade fática,
olvidando a primariedade do increpado e os predicados pessoais abonatórios que militam em seu favor,
circunstâncias aptas a lhe credenciar o direito de responder solto à eventual ação penal,
ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas
.

Quanto à paciente
Valéria Aparecida Lopes
, defende que a d. autoridade judiciária não demonstra objetiva e concretamente a insuficiência e/ou inadequação das providências cautelares alternativas, tampouco a indispensabilidade da segregação provisória, limitando-se a citar a gravidade em abstrato do delito e a suposta periculosidade da increpada, argumentos que não se prestam a justificar a imposição da
ultima ratio
, em flagrante ofensa ao princípio da presunção de inocência; demais disso, assevera que increpada faz jus à
prisão

domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP
, visto que, para além de o crime que lhe está sendo imputado não ter sido cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa , há nos autos comprovação inequívoca de que é genitora de 04 filhos, sendo 03 deles menores de 12 (doze) anos, destacando, nesse desiderato, que embora as crianças estejam momentaneamente sob os cuidados da avó paterna, a favorecida nessa ordem é a única responsável pela subsistência dos menores.

Em derradeiro, faz breve menção à supostas ilegalidades decorrentes do ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel durante o período noturno sem qualquer autorização judicial; do excesso de prazo na comunicação das prisões em flagrante à autoridade judiciária competente; e da ausência do Auto Circunstanciado à que se refere o art. 245, §7o do CPP, o qual afirma não ter sido confeccionado pela autoridade policial no momento oportuno.

Com fincas em tais argumentos, o subscritor do
writ
requer a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, para o fim de conceder ao paciente
Rafael da Silva Pires

a liberdade provisória, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas; e quanto à paciente
Valéria Aparecida Lopes
, para que seja agraciada com a liberdade provisória,
“ainda que em prisão domiciliar”
.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com os documentos digitais acostados aos autos do ID 61635095 ao ID 61635099.

Diante da insuficiência probatória, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 63098456), o que foi cumprido com a juntada da documentação registrada sob o ID 63738977 e ss.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 64034971) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais acostados aos autos eletrônicos sob o ID 64856970.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 66134958).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que os pacientes
Rafael da Silva Pires
e
Valéria Aparecida Lopes
encontram-se presos preventivamente por supostamente cometerem o delito tipificado no
art. 33,
capu
t
da Lei n.o 11.343/06.
Por ocasião da homologação do auto flagrancial, tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, notadamente diante da necessidade de evitar a recalcitrância delitiva dos increpados, que, aparentemente, seriam contumazes transgressores da Lei.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção dos pacientes em cárcere configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo ao exame das teses arguidas na presente impetração.

1.

Da alardeada viabilidade de submissão da paciente VALERIA APARECIDA LOPES à prisão domiciliar.

De proêmio, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar formulado em prol de
Valeria Aparecida Lopes
, porquanto a paciente seria mãe e a única responsável pelos cuidados de 04 (quatro) crianças, sendo 03 (três) delas menores de 12 (doze) anos de idade, como já adiantado por ocasião da apreciação da tutela de urgência vindicada, entendo que referida pretensão
desmerece acolhimento
.

Com efeito, há algum tempo o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.o 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto.

A propósito, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.o 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Com efeito, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. Com isso, não restam dúvidas de que a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Diante desse cenário, embora o nobre causídico entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, trazendo à baila as certidões de nascimento dos infantes
Yuri Lopes da Silva
,
Yara

Vitoria Lopes da Silva
e
Ana Beatriz Coelho da Silva, os quais supostamente dependeriam integralmente de seus cuidados
; em seu interrogatório extrajudicial anexado no ID 61765450 (págs. 04/06), a investigada
Valéria Aparecida Lopes

admite residir com os filhos na casa apontada como ponto de venda de drogas
, a tornar temerária sua colocação em regime domiciliar.

A propósito, a jurisprudência consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não se admitir a submissão da genitora de crianças pequenas à custódia em domicílio quando esta for acusada de comercializar entorpecentes em sua própria residência. Veja-se:

“A situação não é favorável para se conceder a prisão domiciliar à acusada e entregar a filha menor aos seus cuidados,
pela probabilidade de a mesma permanecer traficando drogas.

Há, pois, o risco de envolver a menor na traficância, o que não se estaria preservando os interesses da mesma, e sim colocando em perigo a sua vida, indo na contramão do entendimento recente do Supremo Tribunal Federal.

(...) Ademais, no tocante à prisão domiciliar, não está demonstrado que a Paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor,
nem sequer se mostra recomendável a medida pretendida, pois as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da acusada, colocando em risco a preservação do bem-estar da criança
.”

(
vide
:

HC

457.100/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 01/08/2018).

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos
é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, julgo temerária a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, pois, diversamente do que pretende a modificação legislativa e o entendimento da Suprema Corte, a referida medida não garantiria a proteção integral às crianças e, ainda, representaria uma imunidade para a increpada permanecer no cometimento de ilícitos, a tornar-se inadequada à hipótese versada.

Em sendo assim, porque os elementos probatórios contidos nos autos eletrônicos não demonstram de forma inequívoca que o recolhimento ao cárcere da increpada afeta diretamente o bem-estar de seus filhos, máxime diante das informações de que o comércio malsão era praticado pela increpada na casa em que coabita com sua prole, expondo-os aos perigos e malefícios decorrentes de tal prática delitiva; impede-se a concessão da benesse almejada.

2.

Do decreto constritivo.

Em acurada análise das decisões combatidas, verifico que a medida segregatícia decretada em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita imputada a eles [
art. 33,
capu
t
da Lei n.o 11.343/06
] é dolosa e apenada com reclusão, cujo patamar máximo previsto abstratamente para o tipo penal
supera 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
como já aquilatado,entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo bem evidenciam o envolvimento dos increpados com o comércio malsão, a exemplo do boletim de ocorrência (ID 61635096, p. 05/08), do termo de exibição e apreensão (ID 61635097, p. 10-12) e dos depoimentos prestados na repartição policial.

Nesse ponto, há de se ter em conta que tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva bastam indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

À propósito, é nesse sentido o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
,
verifico que consta nas razões de decidir ser a prisão preventiva dos pacientes necessária para
salvaguardar a ordem pública
, diante da aparente periculosidade dos agentes, visto que ao que tudo indica,
ostentam outros registros criminais
, a gerar um risco concreto de que, soltos, voltem a delinquir, causando insegurança ao meio social o que, de pronto, revela a necessidade do recolhimento provisório ao cárcere.

Com efeito, ao que se depreende do pronunciamento judicial combatido, as razões de decidir do d. magistrado de primeiro grau apresentam-se idôneas para a imposição da medida extremada, pois deixam claros os motivos concretos que ensejaram a indispensabilidade do recolhimento cautelar dos pacientes para o fim de resguardar toda a coletividade, demonstrando os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva (arts. 312 e 313, CPP), a impedir que seja considerada desprovida de fundamentação, como alega o impetrante.

Todavia, no que tange à presença dos requisitos normativos pertinentes ao
periculum libertatis
,
passo ao exame individualizado a cada um dos pacientes
.

I – Da paciente VALÉRIA APARECIDA LOPES.

À semelhança do externado por ocasião da análise da tutela de urgência, e seguindo o entendimento exarado pelo MM Juiz de primeiro grau, considero indispensável a manutenção do cárcere provisório da paciente
VALÉRIA
para a
salvaguarda da ordem pública
,

porquanto, em uma breve consulta ao sistema interno informatizado deste e. Sodalício, constatei que a increpada possui uma personalidade aparentemente voltada ao cometimento de ilícitos, haja vista constar em seu desfavor, além do processo em que decretada a medida segregatícia ora vergastada, os seguintes outros registros criminais:

1.

Ação Penal n.o 0004414-16.2015.811.0040 (cód. 11686407),
em trâmite perante a 1a Vara Criminal de Sorriso/MT, em que denunciada pelo suposto cometimento dos crimes descritos no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. III da Lei n.o 11.343/06
;

2.

Ação Penal n.o 848-54.2012.811.0108 (cód. 40384)
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, em que denunciada pelo suposto cometimento do delito tipificado no
art. 155,
caput
, do CP
;

3.

Ação Penal n.o 1609-12.2017.811.0108 (cód. 58831)
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, em que denunciada pelo suposto cometimento do crime tipificado no
art. 180, §1o c/c §2o do CP
;

4.

Ação Penal n.o 11000636-35.2020.811.0108 (cód. 11391123)
, em trâmite perante a Vara Única de Tapurah/MT, em que denunciada pelo suposto cometimento das condutas ilícitas descritas no
art. 33,
caput
e art. 35 da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 12 da Lei n.o 10.826/03
.

Nessa esteira, ao realizar um juízo de periculosidade da segregada - e não de culpabilidade, que é reservado à condenação -, considerando as suas anotações pretéritas, concluo por justificada a sua retirada cautelar do convívio social, resguardando, com isso, o princípio da prevenção geral, por ser evidente a sua propensão ao cometimento de condutas ilícitas, o que se constitui em fundamento válido para justificar a manutenção da medida extremada.

Esse entendimento, inclusive, se coaduna com a orientação consolidada na jurisprudência dessa Corte de Justiça, conforme se verifica no
Enunciado n.o 06
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, e publicado em 12/04/2017, senão vejamos o seu teor,
in verbis
:

“
O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
. - negritei

Logo, em hipóteses tais, fazendo um confronto entre os direitos fundamentais do indivíduo segregado – presunção de inocência e direito à liberdade de locomoção – com o direito à segurança pública, que é garantido a toda a coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos mais relevantes.

Por consequência, diversamente do sustentado pela i. defesa, não há como conceder a liberdade à paciente
VALÉRIA,
porquanto o fato de possuir uma vasta lista de antecedentes criminais, inclusive por crimes da mesma natureza, é suficiente para inferir a sua predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, havendo o risco concreto de que, acaso solta, encontre os mesmos estímulos para voltar a delinquir, cabendo ao Estado intervir em benefício da maioria, que se vê reiteradamente ameaçada por aqueles cuja periculosidade é manifesta, pois inadmissível que todo o corpo social fique à mercê de habituais transgressores da Lei, que,

constantemente, abusam do seu direito à liberdade, escorando-se na garantia constitucional da não culpabilidade.

Nessa linha intelectiva, há de se concluir, ainda, que a revelada incapacidade da paciente de controlar-se no meio social, além de justificar a sua segregação provisória para a proteção da ordem pública, dando, com isso, efetividade à atuação jurisdicional, com a sua vinculação ao processo de forma mais eficaz e velando pela pacificação social, também torna as
medidas cautelares alternativas ao cárcere manifestamente inadequadas
, pois, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, em liberdade, não voltaria a delinquir, como já o fez.

E, ainda que possua condições pessoais abonatórias, diante de todo o contexto fático retratado nos autos, conclui-se que tais predicativos não seriam suficientes para afastar o risco que a sua soltura representa ao meio social, haja vista a possibilidade de persistir no cometimento de condutas criminosas, gerando insegurança a toda sociedade.

A propósito, o entendimento firmado nesse e. Sodalício é no sentido de que “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
, como se verifica no
Enunciado no 43
do incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015.

Por conseguinte, considero que a prisão preventiva imposta à paciente
VALÉRIA
está suficientemente delineada na imprescindibilidade de se resguardar toda a coletividade, tendo em vista que, por meio da medida excepcional, a segurança pública estará acautelada, preservando-se, assim, um dos fins do processo, que é a paz social, temporariamente abalada com o cometimento de crimes pela increpada.

II – Do paciente RAFAEL DA SILVA PIRES.

Lado outro, quanto ao paciente
RAFAEL DA SILVA PIRES
, embora não se possa desconsiderar que os delitos tipificados na Lei de Drogas são graves e constituem-se na porta de entrada para o cometimento de outros crimes, bem como contribuem para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, demonstra a gravidade da conduta delitiva imputada ao increpado; não encontro motivos para mantê-lo afastado do convívio em sociedade, o que me leva a concluir pela viabilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas.

Isso porque, embora surpreendido em posse de porções de
MACONHA
e
COCAÍNA
, diversamente da corré, em consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça, verifiquei que além do processo pertinente aos fatos ora em análise,
não existe qualquer outra anotação criminal que pudesse revelar a contumácia delitiva de RAFAEL
. Ao revés, ao que tudo indica esse é o seu primeiro envolvimento com o mundo da ilicitude, a afastar a sua periculosidade social e o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes.

Aliado a isso, o crime que lhe é imputado não foi cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa, bem assim a prova pré-constituída revela que ele possui
apenas 21 (vinte e um) anos e reside em endereço certo no distrito da culpa,
o que leva a crer que, neste caso, os fins acautelatórios pretendidos com a decretação de sua prisão preventiva podem ser alcançados com a sua vinculação ao processo mediante o cumprimento de restrições não prisionais, garantindo ao jovem paciente a chance de, uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais infringir a Lei; até mesmo porque cogitar a permanência em cárcere de uma pessoa com pouco mais de vinte anos, sem notícias da prática de outros crimes dolosos, mostra-se muito mais onerosa à sociedade do que a sua vinculação ao processo mediante a imposição de restrições não prisionais ao seu direito ambulatorial.

E assim entendo porque a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos.

Desta feita, nesse momento, não encontro empecilhos para conceder ao

paciente
RAFAEL
a liberdade condicionada ao cumprimento das medidas cautelares não prisionais, as quais, da mesma forma que a prisão, contudo, com menos gravidade, garantirão a proteção à ordem pública e, ainda, darão a ele a oportunidade de repensar seus atos para, quem sabe, decidir por não mais delinquir, o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere muito mais perigoso.

Com isso, evita-se que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Assim, consoante dispõe o art. 282 do CPP, o binômio necessidade e adequação deve nortear a escolha da medida cautelar aplicável ao caso concreto, a fim de evitar a banalização da prisão preventiva, pelo que entendo de todo apropriada a submissão do paciente
RAFAEL
às
restrições não prisionais (art. 319 do CPP)
, a serem fixadas pelo d. juízo de 1o grau com o fim de salvaguardar a ordem pública.

Consigno, por oportuno, que diante da característica
rebus sic stantibus
da prisão preventiva,
o paciente deverá ser advertido de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
VALÉRIA APARECIDA LOPES
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva

tal como decretada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos do APFD n.o 1001112-73.2020.811.0108 (PJe).

Por outro lado,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
RAFAEL PIRES DA SILVA
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem delego a expedição do respectivo
alvará de soltura
,
cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020